Tribunal: TJSP
Processo: 1024221-36.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024221-36.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PATRICIA RIGO MACEDO, é embargado RICARDO RIGO MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024221-36.2014.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Voto no 35.102
Embargos de Declaração no 1024221-36.2014.8.26.0100/50001
Embargante/Apelada/Requerente: Patrícia Rigo Macedo
Embargado/Apelante/Requerido: Ricardo Rigo Macedo
Juíza: Dra. Vivian Wipfli
Vara de Origem: 8a Vara da Família e Sucessões do Foro Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo requerido na ação de
sonegados. Inconformismo da autora. Ausência, entretanto, de
quaisquer dos vícios indicados nos incisos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Insurgência da requerente, em verdade,
quanto à solução dada pela Turma Julgadora. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 1081/1089 que, por votação unânime, deu provimento ao apelo
interposto pelo requerido na ação de sonegados.
Insurge-se a apelada defendendo que, ao contrário do
asseverado, os lucros gerados pela empresa pelo herdeiro (embargado), estavam
sujeitos à colação, de sorte que deveriam ser objeto da ação de sonegados
(artigo 2020 do CC).
Aduz ter comprovado que o embargado ocultou bens
que deveriam ter sido partilhados, e que devem retornar ao espólio para a
sobrepartilha, acrescidos de juros de mora, não se podendo olvidar que ele foi
destituído do cargo por “má gestão patrimonial”, instando a prestar contas,
esquivando-se, todavia, ao argumento de que não poderia fazê-lo, porque os
documentos foram furtados, observando que, atualmente, o embargado
“responde criminalmente por desmandos de gestão da época que era mandatário
da avó das partes”, ressaltando que praticou atos semelhantes na administração
dos bens do espólio dos genitores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024221-36.2014.8.26.0100/50001 -Voto no
3
Reforça o argumento de que o embargado age
dolosamente, ocultando “frutos dos bens do acervo”, aduzindo que o julgado
negou vigência “a diversos dispositivos do Código Civil”, sendo “injusto” , além
de afrontar os artigos 92 e seguinte, 147, 1992 e 2020, do CC (negrito no
original).
Pede que os vícios apontados sejam sanados, “em
consonância com os preceitos descritos nos artigos 93, inciso IX, da
Constituição Federal e artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil,
complementando-se a decisão embargada, para justifica-la à luz desses
dispositivos de Lei Federal ora apontados. Diante do exposto, sem prejuízo do
pedido de gratuidade anteriormente formulado, pede e espera, respeitosamente,
que o presente recurso seja recebido e provido, declarando-se o r. acórdão
embargado, nos termos expostos” (negrito no original).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Destaca-se que, como cediço, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Todavia, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios que justificariam a interposição dos declaratórios.
Neste particular, destaca-se que o acórdão tratou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024221-36.2014.8.26.0100/50001 -Voto no
4
forma clara e cristalina sobre o tema, esclarecendo que gestão de empresa não
se confunde com sonegados, não sendo a presente demanda a via adequada
para se apurar a administração dos bens do espólio ou se houve eventual desvio
desse patrimônio.
Nota-se que a insurgência da embargante se dá
apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada pela Turma Julgadora,
não havendo, assim, quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de
Processo Civil, não sendo o julgador obrigado a deliberar de acordo com as
pretensões das partes, mas sim em consonância com a realidade do processo e
o seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o Julgador não está compelido a se pronunciar sobre todos os
dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (EDcl no MS
21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Julgamento 08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que a
decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados nos incisos do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, levando-se em conta, inclusive, que,
em sede de prequestionamento, desnecessária menção dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste
acórdão.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator